Tribunal: TJMT
Processo: 1051844-65.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051844-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), L. A. G. D. S. - CPF: 085.751.051-75 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), ESTELA GOMES DA SILVA - CPF: 038.381.801-00 (APELADO), ESTELA GOMES DA SILVA - CPF: 038.381.801-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT POR MORTE - INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELO DESCENDENTE DO
DE CUJUS
– ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL NA VIA ADMINISTRATIVA –
QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Comprovado documentalmente que, de fato, o autor era filho da vítima, é evidente sua legitimidade
ativa
e devido o pagamento do Seguro
DPVAT
.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal, e o não conhecimento da questão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT por Morte julgada procedente nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a parte Requerida
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, pagar ao Requerente
L.A.G.D.S., representado por sua genitora ESTELA GOMES DA SILVA
a quantia de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, referente à indenização prevista no artigo 3o, inciso I da Lei no 6.194/74, acrescido de
juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
(Súmula 426 STJ)
e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro
, 26/07/2020
.

A quota pertencente ao incapaz deve ser realizada em conta única judicial, até posterior deliberação deste juízo, mediante a demonstração da real necessidade ou para utilização em proveito dele.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

A apelante alega a ilegitimidade ativa do herdeiro para o recebimento da indenização
.

Sustenta que
“a parte recorrente pagou na via administrativa o valor de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais) em 27/01/2021, que atualizado perfez a quantia de R$7.113,51 (sete mil cento e treze reais e cinquenta e um centavos), ao ÚNICO herdeiro da vítima, David Thomas Silva, o qual foi representado no ato por sua genitora, Joice da Silva”
e que
“resta comprovado que o pagamento foi realizado em observância à legislação vigente à época do sinistro, considerando-se o valor adimplido e os beneficiários da indenização”
.

Relata ainda que
“no presente caso, ficou claramente evidenciado que a vítima possuía um herdeiro, portanto, incabível o pagamento da indenização à parte autora uma vez que não legítima ao recebimento da indenização assinalada na r. sentença prolatada, motivo pelo qual requer o julgamento improcedente da ação”.

Ao final prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID. 182366246.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (ID. 191591150).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante aponta ilegitimidade ativa uma vez que
“considerando como beneficiário apenas os herdeiros legais, sob a inobservância da possibilidade da existência de uma possível companheira, obstruiria inegavelmente o cunho alimentar e assistencial do Seguro DPVAT”
.

Essa reparação se submete à Lei 11.482/2007, vigente no momento do acidente (
26-07-2020
), a qual estabelece a quantia máxima de R$13.500,00, levando-se em conta a gravidade da lesão e a Tabela da citada legislação.

Mencionada Lei dispõe no art. 4o que, no caso de morte, aplica-se o art. 792 do Código Civil, que preceitua:

“Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência
”.

Portanto, comprovada a condição de descendente pela certidão de nascimento (ID. 182366191), é devida a indenização.

A apelante sustenta ainda que

pagou na via administrativa o valor de
R$7.113,51 ao herdeiro da vítima, David Thomas Silva, o qual foi representado no ato por sua genitora, Joice da Silva.

Contudo, essa arguição não foi apresentada na primeira instância, já que na contestação não consta nada a esse respeito.

E a recorrente teve oportunidade de levar essa questão ao conhecimento do juiz, até porque aduz que esse suposto pagamento foi efetuado em 27-01-2021, todavia, se manteve inerte.

Assim, é descabida sua apreciação por esta Corte, por cuidar de indevida inovação recursal (art. 1.014 do CPC).
Dessa maneira, o não conhecimento dessa matéria se impõe.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. Em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento.
Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1784902 DF 2020/0289611-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021) (grifei)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO – CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DO RÉU – ART. 373, II, DO CPC – PENSÃO MENSAL PARA OS FILHOS MENORES ARBITRADA EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – RAZOABILIDADE – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA –
PEDIDO DE ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT - MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL
–
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO
.

Demonstrada a responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito que causou o falecimento da esposa e mãe dos autores, e não tendo o primeiro se desincumbido do seu encargo probatório (art. 373, II, do CPC), está configurado o dever de reparar os danos materiais e morais suportados, sendo estes últimos presumidos.

O montante indenizatório fixado além do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal comporta redução, em observância às condições financeiras do ofensor.

A pensão de 2/3 do salário mínimo que é devida aos filhos menores possui como fato gerador a morte de um ou de ambos os responsáveis pelo provimento de suas necessidades básicas até que a criança complete 25 anos.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1007051-29.2018.8.11.0003, julgamento em: 06-09-2023, sem destaque no original)

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024